Tribunal: TJSP
Processo: 0501571-41.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento - Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.